Tribunal: TJDFT
Processo: 0745923-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo DE INSTRUMENTO Processo no 0745923-41.2020.8.07.0000 Agravante(s) EDIMAR NUNES DA SILVA - ME Agravado(s) CASSIO VICTOR PRATES PIRES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edimar Nunes da Silva ME contra ato judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 20612251) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Cássio Victor Prates Pires (processo n. 0702694-98.2020.8.07.0010), assentou, dentre outras providências, que “a inicial viera instruída com os documentos pertinentes”. Em suas razões recursais (ID 20612243), o agravante sustenta, em suma, que “o valor pago a título de custas processuais em quantia menor ao de fato devido, faz-se necessário o presente agravo de instrumento, contra a decisão que lhe acolheu, visando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil”. Defende, assim, a suposta necessidade de cancelamento da distribuição do feito de origem, em razão do suposto recolhimento a menos das custas judiciais iniciais. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 20612250). Contrarrazões apresentadas (ID 16280586). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por contra ato judicial que, dentre outras providências, reputou que “a inicial viera instruída com os documentos pertinentes”. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, nota-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista o ato judicial recorrido não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, destacando-se o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal, sobretudo diante da possibilidade de apreciação da questão no julgamento de eventual recurso de apelação. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora